Tribunal: TJES
Processo: 5005474-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005474-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA IZABEL LAQUINI TOSI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005474-28.2024
.8.08.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: MARIA IZABEL LAQUINI TOSI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR
(HOME CARE)
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão liminar que determinou o custeio de tratamento domiciliar (home care) em favor de idosa com diagnóstico de Demência/Alzheimer. O tratamento deferido compreende suporte nutricional, fisioterapia, atendimento de enfermagem periódico e acompanhamento médico bimestral. A embargante sustenta ausência dos requisitos da tutela de urgência, ausência de cobertura contratual para o serviço e legalidade da cláusula restritiva de cobertura, alegando, ainda, omissão do acórdão quanto à validade das cláusulas contratuais e ao prequestionamento das matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à fundamentação relativa à validade das cláusulas contratuais e aos requisitos da tutela de urgência; e (ii) examinar se há vício que justifique o acolhimento dos embargos com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração exigem, nos termos do art. 1.022 do CPC, a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado embargado, não se prestando à simples rediscussão da matéria.

4. O acórdão embargado enfrenta com clareza e fundamentação adequada todas as matérias relevantes postas à sua apreciação, destacando a prescrição médica do tratamento, a relação contratual entre as partes e a jurisprudência dominante que reconhece o
home care
como desdobramento do atendimento hospitalar.

5. O julgado embargado refuta expressamente a tese de ausência dos requisitos da tutela de urgência, apontando o
“periculum in mora”
inverso, dada a situação clínica da beneficiária e os riscos decorrentes da interrupção do tratamento.

6. A alegação de omissão quanto à validade das cláusulas contratuais não procede, pois o colegiado considerou inaplicável cláusula que exclui genericamente o
home care
, em razão da orientação do STJ e da jurisprudência local.

7. A pretensão de prequestionamento não se sustenta, pois não há vícios que autorizem o conhecimento dos aclaratórios para esse fim. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prequestionamento pressupõe a ocorrência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC.

8. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais reforça que a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios, sem a demonstração de vícios formais, configura uso indevido do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo ser rejeitados quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A fundamentação suficiente para a resolução da lide afasta a alegação de omissão, ainda que não haja enfrentamento pontual de todas as teses suscitadas.

3. A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.378.707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15/06/2015; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/06/2018; TJES, AI 5013719-62.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos pela
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão (ID 9552576) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente manejado, para manter incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu, em parte, o pedido liminar, para determinar a autorização do tratamento
home care
requerido pela autora, mediante fornecimento de suporte nutricional (liberação mensal de 10 polifix e 40 seringas de 20ml ou 60ml para administração da dieta enteral); fisioterapia (motora e respiratória, 5 vezes por semana); serviço de enfermagem de 15/15 dias; e acompanhamento médico de 2/2 meses.

Em suas razões (ID 10031242), a recorrente sustenta que
“[...] embora o Tribunal tenha entendido pela manutenção da decisão que deferiu a liminar pelo Juízo a quo, tem-se claro, data máxima vênia, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência”
.

Afirma, ainda, que o
home care
não possui cobertura contratual ou legal, bem como que
“[...] a cobertura limitar-se-á ao Rol de Procedimentos Médicos, editado pelo Ministério da Saúde através da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não havendo cobertura para aqueles procedimentos ou tratamentos que ali não estiverem elencados”
.

Alega, também, que a cláusula que exclui procedimentos e serviços médicos da cobertura do plano adquirido é perfeitamente cabível, de modo que não há qualquer abusividade no contrato firmado entre as partes.

Aduz que a decisão colegiada teria sido omissa quanto à validade das cláusulas contratuais, à luz do art. 54, § 4º, do CDC, bem como sobre a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

Em sede de contrarrazões, a embargada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 11936039).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A despeito dos argumentos sustentados pela recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. COBERTURA CONTRATUAL. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABRANGÊNCIA DOS INSUMOS NECESSÁRIOS. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.” (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). 2. Hipótese em que restou evidenciada a relação contratual entre as partes e a imperiosidade do tratamento perquirido ante a existência de prescrição médica. 3. “A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. (...)”. Precedente do TJES, AI 5013719-62.2023.8.08.0000. 4. Existência de “periculum in mora” inverso, eis que eventual negativa do serviço de “home care” à paciente, tem o potencial de geração de dano irreversível manifestamente superior ao verificado em possível decisão de manutenção do tratamento. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Por ser relevante e oportuno, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor que são claros ao explicitar os motivos pelos quais foram rechaçadas as teses sustentadas pelo ora embargante:

“Para fins de contextualização, trata-se na origem de demanda obrigacional ajuizada pela agravada, pessoa idosa portadora de Demência/Alzheimer; por meio da qual pretende seja a agravante compelida a cobrir o SAD – Home Care de forma completa, com o atendimento diário de profissional de enfermagem, médico, nutricionista e fisioterapeuta, e o fornecimento de instrumentos, materiais e medicamentos necessários, na forma prescrita pelo profissional médico responsável pelo tratamento.

Para tanto, colaciona aos autos o contrato firmado entre as partes (id 40492127), a negativa do plano de saúde (id 40492109), laudos médicos e de outros profissionais de saúde (id 40492104) que atestam o estado de saúde da agravada, bem como a necessidade do tratamento domiciliar; Avaliação de complexidade e Encaminhamento para o SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar (id 40492103 e id 40491400), documentos dos quais se infere estar a agravada totalmente acamada, sem controle dos esfincteres e totalmente dependente de cuidados.

Pois bem. De saída registro que, ao contrário do aduzido pela recorrente, o tratamento pretendido pela agravada detém respaldo médico, consoante laudos anexados ao caderno processual, sendo, portanto, cabível seu deferimento sob este prisma.

Em sequência, pontuo que
‘(...) Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde. (...)’
(TJES, AI 5002263-18..2023.8.08.0000), Rel Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, 13.06.2023)

[...]

Nesta toada, é certo que, comprovada a relação contratual entre as partes e sendo incontroversa a existência de prescrição médica para o tratamento perquirido, o direito da agravada encontra amparo legal.

Ademais, deve-se ter em mente que, considerando a matéria tratada, estamos diante do denominado
‘periculum in mora’
inverso, eis que eventual afastamento do serviço de
‘home care’
à paciente, tem o potencial de geração de dano irreversível manifestamente superior ao verificado em possível decisão de manutenção do tratamento.

[...]

Assim, não há que olvidar que, de qualquer vertente que se analise, a manutenção do atendimento médico via home care para a recorrida se revela medida mais prudente ao caso concreto, diante do risco ínsito que decorre do afastamento de determinado método terapêutico, notadamente por se tratar de pessoa idosa que faz uso de nutrição enteral por meio de gastrotomia e totalmente dependente de terceiros para os cuidados básicos.

Por fim, assinalo que corroboro o entendimento de que
‘(...) A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. (...)’
(TJES, AI 5013719-62.2023.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, 01.04.2024).

[...]

Nessa linha intelectiva, ratifico meu entendimento pelo acerto do posicionamento externado pelo juízo ‘a quo’ na decisão impugnada”.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que a sua pretensão recursal seja acolhida.

Ora, a conclusão externada no v. acórdão embargado apreciou as matérias que foram postas à sua apreciação, concluindo, ao contrário do sustentado pela recorrente, que o serviço de
home care
, em consonância com a jurisprudência do C. STJ, constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente, de modo que, aparentemente, seria ilegal a sua recusa pela operadora de plano de saúde.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Por fim, ao contrário do sustentado pela embargada, ressalto que
“[...] 2. A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda”
(AgInt no AREsp n. 2.332.757/SP , relator Ministro João Otávio de Noronha , Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024).

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/04/2025 às 12:29:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56383207042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.